Tribunal: TJDFT
Processo: 0729974-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de crime de perigo abstrato e com evidente risco social e à saúde pública. A pequena quantidade de droga apreendida não ilide o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.

2. Se o conjunto probatório nos autos, em especial o depoimento das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial do acusado, demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

3. Recurso conhecido e desprovido.